Tribunal: TJMT
Processo: 1001228-64.2024.8.11.0100
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001228-64.2024.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 878.024.571-49 (APELANTE), JESSICA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 497.095.518-25 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.

APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL.

A
ÇÃ
O REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. LEGITIMIDADE DO SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO PRICE.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO

E TARIFA DE AVALIA
ÇÃ
O. SERVI
Ç
OS

EFETIVAMENTE PRESTADOS. INEXIST
Ê
NCIA DE ABUSIVIDADE

DAS TARIFAS.

SEGURO PRESTAMISTA.
VENDA CASADA CONFIGURADA. PRÁTICA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.CASO EM EXAME

1.Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, na qual se discute a abusividade de encargos contratuais, tarifas e contratação de seguros vinculados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Discute-se: (i) saber se é válida a capitalização mensal de juros; (
ii
) saber se são abusivas as tarifas de registro e avaliação; (
iii
) saber se a contratação de seguros vinculados caracteriza venda casada; e (
iv
) definir a forma de restituição dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, sendo suficiente a taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme entendimento consolidado do STJ, inexistindo vício informacional

4.

A adoção da Tabela
Price
é legítima, reconhecida pela jurisprudência, e não configura abusividade, ausente prova de desequilíbrio contratual.

5
. Nos termos do Tema 958/STJ, admite-se a cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato, desde que haja comprovação da efetiva prestação dos serviços e inexistência de onerosidade excessiva.

6
. As tarifas de registro e avaliação do bem são legítimas quando comprovada a prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva, nos termos do Tema 958/STJ.

7.

A imposição de contratação de seguro com empresa vinculada ao grupo econômico da instituição financeira, sem liberdade de escolha, configura venda casada, impondo a nulidade da cláusula, conforme Tema 972/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

“
1. É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada ou evidenciada pela taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. 2. As tarifas de registro e avaliação são legítimas quando comprovada a prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva. 3. Configura venda casada a imposição de contratação de seguro com empresa vinculada à instituição financeira, sem liberdade de escolha do consumidor. 4. A restituição de valores indevidos, na ausência de má-fé, deve ocorrer de forma simples.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6o, III, e 51; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 27.11.2007;

STJ, Tema 246 (REsp 1.251.331/RS), Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2a Seção, j. 12.12.2012;

STJ, Súmula 539;

STJ, Tema 958 (REsp 1.578.553/SP e REsp 1.639.259/SP), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2a Seção, j. 28.11.2018;

STJ, Tema 972 (REsp 1.639.320/SP), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2a Seção, j. 28.11.2018;

STJ, REsp 1.864.633/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 2a Seção, j. 09.12.2020 (Tema 1.059);

TJMT, Apelação Cível no 1000419-30.2023.8.11.0029, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.06.2025;

TJMT, Apelação Cível no 1044176-38.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 12.02.2025;

TJMT, Apelação Cível no 1003609-31.2024.8.11.0040, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 11.05.2025;

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por José Roberto dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que. em ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de Banco J. Safra S.A., julgou improcedente o feito.

O apelante sustenta, em síntese, que o contrato não apresentou, de forma clara e adequada, informações acerca do sistema de amortização adotado, afirmando que houve aplicação da Tabela
Price
com capitalização de juros em regime composto, sem previsão expressa. Alega, ainda, a cobrança indevida das tarifas de registro de contrato, de avaliação
de bem e de seguro, o que teria onerado excessivamente a avença. Requer o provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que as partes firmaram, em 20/09/2022, operação de crédito na modalidade de financiamento de veículo (Cédula de Crédito Bancário no 011450001 45478), pela qual foi contratado o valor total de R$ 66.848,03, correspondente ao montante financiado para a aquisição do veículo Renault
Duster

Oroch
(Placa QCX0J47), acrescido de encargos e seguro prestamista no valor de R$ 3.743,18.

O contrato foi pactuado para pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e sucessivas de R$ 2.340,
58,
incidindo juros remuneratórios de 2,32% ao mês (31,74% ao ano
) ,
conforme demonstrado no Quadro IV - Características da Operação constante da referida Cédula.

I.Da capitalização de juros

Quanto à capitalização de juros, é pacífico o entendimento no âmbito do STJ, consubstanciado na Súmula 539 e no Tema 246, de que é válida a cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior à anual, desde que haja cláusula expressa prevendo tal encargo.

A jurisprudência também reconhece que a estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal caracteriza pactuação tácita da capitalização mensal (REsp 973.827/RS).

No caso, a Cédula de Crédito Bancário contém pactuação expressa dos encargos incidentes sobre a operação, com indicação clara da taxa mensal de juros efetiva de 2,32% a.m. e da taxa anual correspondente de 31,74%
a.a. ,
sendo esta superior ao duodécuplo da mensal (2,32
% .
12 = 27,84%), o que indica a adoção de juros capitalizados, os quais foram pactuados com periodicidade
mensal.

Além disso, a cláusula contratual que prevê a remuneração do crédito está redigida de maneira clara e acessível, discriminando os encargos incidentes sobre a operação, o método de amortização utilizado (Sistema Francês – Tabela
Price
) e o Custo Efetivo Total (CET), inexistindo vício de informação ou omissão capaz de invalidar a pactuação.

Tal circunstância, por si só, confirma a adoção do regime de capitalização mensal, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. [...] 3. A taxa contratada é inferior à média de mercado, afastando-se a alegação de abusividade. 4.A capitalização mensal é válida quando há pactuação expressa, sendo suficiente a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. [...] 1. A taxa de juros inferior à média de mercado não é
abusiva.(
N.U 1000419-30.2023.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025,
Publicado
no DJE 30/06/2025)

Desse modo, não há falar em vedação a nulidade da cláusula, tampouco em violação ao dever de informação, uma vez que o contrato discriminou de forma clara os encargos aplicáveis e a taxa efetiva total da operação

II.Método de amortização

No caso, adotou-se o sistema
Price
como forma de amortização da dívida.

Trata-se de método amplamente utilizado no mercado financeiro e reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça como legítimo, não havendo respaldo legal para a substituição pelo chamado “método de Gauss”, salvo quando demonstrado vício ou desequilíbrio contratual, circunstância que, contudo, não se verifica nos autos.

Sobre a questão, colaciono o seguinte precedente desta Câmara:

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE REQUISITOS INDISPENSÁVEIS. NÃO CONSTATADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. PRESUNÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. TÍTULO DE CRÉDITO. DISPENSABILIDADE DA VIA ORIGINAL. MÉRITO. REVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TABELA PRICE. LICITUDE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
CONTRATADA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA DO ART. 3o, § 6o, DO DECRETO-LEI 911/69. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.[...].3. A utilização da Tabela
Price
e a pactuação expressa da capitalização de juros são válidas e não configuram abusividade.(N.U 1044176-38.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 12/02/2025)

A adoção desse método revela-se válida e juridicamente adequada, especialmente porque se trata de contrato com clara capitalização de juros, inexistindo qualquer vício que comprometa a higidez da avença.

Diante desse panorama, impõe-se a manutenção da Tabela
Price
como sistema de amortização da dívida, tal como decidido na sentença de primeiro grau, não havendo nos autos elementos que justifiquem sua substituição ou afastamento.

III. Da tarifa de avaliação do bem e de registro de contrato.

O STJ, ao julgar o Tema 958, reconheceu a validade da tarifa de avaliação do bem e da tarifa de registro, desde que observados os seguintes critérios:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (Tema n. 958/STJ).

Nas negociações envolvendo veículos usados intermediadas por revendedoras, é comum que a própria empresa se responsabilize pelos trâmites administrativos necessários, inclusive pela avaliação do bem, etapa que, geralmente, integra o processo de análise para aprovação do financiamento. Contudo, a validade da cobrança por esse serviço depende da efetiva demonstração de que ele foi prestado em benefício do consumidor.

Na hipótese, a tarifa de registro, no valor de R$ 316,00, foi devidamente pactuada e teve sua efetiva prestação comprovada, conforme severifica do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV-e), no qual consta a anotação da alienação fiduciária em favor da instituição financeira (id.
351891375
).

Confirmada, portanto, a realização do registro junto ao órgão competente (id.
351891375
), o que afasta a alegação de cobrança indevida ou por serviço não prestado. Ademais, o valor cobrado mostra-se compatível com a média praticada no mercado, inexistindo indício de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual.

No tocante à tarifa de avaliação do bem, verifica-se que sua cobrança também encontra respaldo contratual, no importe de R$
1
50,00, devidamente financiado. Consta dos autos o respectivo termo de avaliação do veículo, acompanhado de registros fotográficos, comprovando a realização da vistoria em 20/0
9
/2022, o que evidencia a efetiva prestação do serviço.(Id.
351891354
).

Além disso, o valor pactuado não se revela desproporcional frente ao montante financiado, não havendo nos autos elementos que evidenciem onerosidade excessiva ou ausência de contraprestação capaz de justificar sua invalidação.

Dessa forma, não se vislumbra abusividade na cobrança da tarifa de registro e nem na cobrança da tarifa de avaliação, o que impossibilita excluir as verbas do valor financiado.

IV.Do
seguro

O apelante sustenta que a inclusão do seguro prestamista, no montante de R$ 3.743,18, configura prática de venda casada, uma vez que não houve qualquer manifestação de vontade autônoma para sua contratação, sendo-lhe imposto o encargo de forma automática e compulsória.

No contrato em análise, observa-se a inclusão do referido seguro, fornecido pela Safra Vida e Previdência S/A (empresa integrante do mesmo conglomerado econômico da instituição financeira credora), lançado diretamente na rubrica de encargos financiados e incorporado ao montante
total da operação, conforme demonstrado no Quadro IV, item 5.a, e no detalhamento do Custo Efetivo Total (CET).

Embora formalmente previsto em instrumento apartado (Id.

351891354
), o seguro foi incluído como condição vinculada à operação de crédito, sem quetenha sido assegurada ao consumidor a liberdade de escolha quanto à adesão e à seguradora responsável pela cobertura.

Os documentos juntados não demonstram que tenha sido assegurado ao consumidor o direito de escolher livremente a seguradora ou de optar pela não contratação. Ao contrário, o contrato limita-se a indicar, de forma genérica, a inclusão do seguro, sem campo específico de aceitedestacado, sem opção de recusa e sem prova de que a contratação tenha sido precedida de informação clara, adequada e individualizada.

Tal configuração, ainda que não formalizada em estrutura societária única, é suficiente para caracterizar a prática abusiva de venda casada, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 972, segundo a qual:
É abusiva a imposição, pela instituição financeira, de contratação de seguro com empresa de seu grupo econômico, salvo quando preservada a liberdade de escolha do consumidor.”

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Quarta Câmara já reconheceu que:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RETIRADODIREITO DE ESCOLHA. SEGURADORA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DE VALORES. VÍCIO PARCIALMENTE CONFIGURADO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. [...] O acórdão embargado analisa devidamente a questão da venda casada, com base no art. 39, I, do CDC e na jurisprudência do STJ (Tema 972), reconhecendo que a imposição de contratação de seguro com seguradora vinculada ao grupo econômico da instituição financeira configura prática abusiva, mesmo havendo contrato apartado. A existência de instrumento autônomo para o seguro não afasta a conclusão de que houve limitação indevida à liberdade de escolha do consumidor, pois o contrato impõe avinculação à seguradora do grupo financeiro, ferindo o princípio da livre escolha. [...] A imposição contratual de contratação de seguro com seguradora vinculada à
instituição financeira, sem opção real de escolha pelo consumidor, configura venda casada, mesmo havendo instrumento contratual apartado. [...] (N.U 1003609-31.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2025,
Publicado
no DJE 11/05/2025)

Portanto, deve ser reformada a sentença para reconhecer que a contratação do seguro prestamista vinculado ao contrato bancário
é
abusiva e se trata de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

IV.Da restituição em dobro

Na espécie, é caso de aplicar a devolução na forma simples, afastando o pedido do apelante pela aplicação em dobro, cujo pressuposto é a má-fé daquele que indevidamente recebeu.

Entendo que não se visualizam elementos capazes de assegurar que tenha o Banco agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Para ilustrar:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO FIRMADO POR IDOSO – CONTRATAÇÃO POR TELEFONE – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS SOBRE AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - ART. 39, IV, DO CDC – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) -RECURSO NÃO PROVIDO.

É vedado ao fornecedor de produto ou serviço prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (art. 39, IV, do CDC).

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícitopassível de reparação por dano moral. O montante indenizatório deve atender aos princípios darazoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida”.(N.U 1000996-31.2024.8.11.0010, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024)

Registro que a restituição dos valores indevidamente descontados deverá ser: (i) até 29/08/2024 aplicar o índice INPC e a partir de 30/08/2024, a correção monetária será feita pelo índice IPCA, ou outro que vier a substituí-lo, nos termos do art. 389, parágrafo único, do CC desde a data de cada desconto; (
ii
) até 29/08/2024, aplica-se os juros de 1% ao mês, e partir de 30/08/2024, incidirá a taxa legal prevista no art. 406 do CC, qual seja, a Taxa SELIC, com a dedução do índice de correção monetária adotado (IPCA), nos termos expressamente definidos pelo novo texto legal, a partir da citação.

3.Da distribuição do ônus sucumbencial

Considerando o parcial provimento do recurso de Apelação, com a procedência de
um
dos pedidos, impõe-se a adequação da distribuição das verbas sucumbenciais.

Assim, diante da sucumbência recíproca, fixo as verbas sucumbenciais as partes, devendo o autor arcar com o percentual de
7
0% e o réu de
3
0%, cujos honorários advocatícios devem
incidir
no percentual de 10% sobre o valor da causa, vedada, contudo, a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil.

Ressalto, ainda, a suspensão da exigibilidade da obrigação imposta à parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.059 (REsp1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, § 11, do CPC.

Do dispositivo

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reconhecer a abusividade da tarifa de seguro prestamista
.

Redimensiono as verbas sucumbenciais, devendo o autor arcar com o percentual de
70
% e o réu de
3
0%, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, por ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026